Tribunal: TJBA
Processo: 8009658-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009658-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA e outros Advogado(s): VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FUTURO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES, COBRANÇAS, CONSTRIÇÕES E REGISTROS RESTRITIVOS. CABIMENTO EM TESE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI Nº 11.101/2005 NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias contra decisão que, em tutela cautelar antecedente preparatória de futuro pedido de recuperação judicial, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de cláusulas de vencimento antecipado, da exigibilidade de obrigações financeiras, de medidas de cobrança e constrição patrimonial, bem como de registros em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de crise econômico-financeira e necessidade de preservação da atividade empresarial. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela cautelar antecedente em contexto pré-recuperacional, com antecipação de efeitos protetivos próprios da recuperação judicial. III. Razões de decidir. 3. A tutela cautelar antecedente é admissível, em tese, no âmbito da recuperação judicial, especialmente à luz do art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 4. O deferimento da medida exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, com suporte documental mínimo apto a evidenciar a crise econômico-financeira, a plausibilidade do futuro pedido recuperacional e a delimitação das obrigações cuja suspensão se pretende. 5. Embora haja nos autos documentos indicativos de dificuldades financeiras, como notificações extrajudiciais bancárias, devolução de cheque, extratos de operações e balancete patrimonial, esse acervo não se mostrou suficiente para individualizar adequadamente os credores, os contratos, a origem e a extensão dos créditos, nem para demonstrar, com segurança, a sujeição das obrigações aos efeitos pretendidos da futura recuperação judicial. 6. Mantém-se a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência probatória, notadamente diante da ausência de demonstração bastante dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 7. O indeferimento da gratuidade da justiça também deve ser preservado, porquanto o juízo a quo facultou o recolhimento das custas ao final, providência adequada ao contexto retratado nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela cautelar antecedente voltada à antecipação de efeitos protetivos da recuperação judicial é admissível em tese, mas exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC e suporte documental mínimo compatível com os arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. 2. A juntada de documentos genéricos ou fragmentários, desacompanhados de individualização adequada dos credores, contratos e passivo sujeito à futura recuperação judicial, não autoriza o deferimento da medida. 3. Ausente prova suficiente da probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela cautelar antecedente.”** Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 305; Lei nº 11.101/2005, arts. 20-B, § 1º, 48 e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 3654/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2022, DJe 08.04.2022; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0732239-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 09.03.2022, DJe 16.03.2022.s Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8009658-23.2025.8.05.0000, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador/BA, 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII